Tribunal: TJSP
Processo: 2200230-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Insurgência em relação ao V. Acórdão que afastou a continuidade da aplicação da multa visando evitar o desvio de finalidade, considerando o valor significativamente alto já aferido. O Executado deu início ao cumprimento da obrigação, embora ainda não a tivesse cumprido integralmente. Incoerente a continuidade da penalização nesse juízo

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Insurgência em relação ao V. Acórdão que afastou a continuidade da aplicação da multa visando evitar o desvio de finalidade, considerando o valor significativamente alto já aferido. O Executado deu início ao cumprimento da obrigação, embora ainda não a tivesse cumprido integralmente. Incoerente a continuidade da penalização nesse juízo sumário de cognição. Decisão mantida. Ausência de omissão ou falta de fundamentação no Acórdão. O inconformismo com a decisão interlocutória não legitima a oposição dos Embargos. Embargos manifestamente protelatórios (Artigo 1.026, §2o, do CPC/2015). EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2200230-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em
que são embargantes SHAMBHALA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E BENS
PRÓPRIOS
LTDA.,
BIBLOS
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, SVB PARTICIPAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. -
ME, ABACO INVESTIMENTOS LTDA., CIPASA PARTICIPAÇÕES LTDA, CURB
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GENI MUNHOZ CORREA, CELSO
RICARDO DE MORAES, GUILHERME CORRÊA DE MORAES SARMENTO e
REC SAPHYR OSASCO EMPREENDIMENTOS S.A., é embargado WAL MART
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2200230-63.2019.8.26.0000/50000
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10236
No Processo - Classe:
2200230-63.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Osasco
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernando Dominguez Guiguet Leal
Partes:
Embargtes: Shambhala Administração de Imóveis e Bens
Próprios
Ltda.,
Biblos
Investimentos
Imobiliários
e
Participações Ltda, Svb Participações e Planejamento Ltda. -
Me, Abaco Investimentos Ltda., Cipasa Participações Ltda,
Curb Empreendimentos Imobiliários Ltda, Geni Munhoz
Correa, Celso Ricardo de Moraes, Guilherme Corrêa de
Moraes Sarmento e Rec Saphyr Osasco Empreendimentos S.a.
Embargado: Wal Mart Brasil LTDA
RECURSO. Embargos de declaração em agravo de
instrumento. Insurgência em relação ao V. Acórdão que
afastou a continuidade da aplicação da multa visando evitar
o
desvio
de
finalidade,
considerando
o
valor
significativamente alto já aferido. O Executado deu início
ao cumprimento da obrigação, embora ainda não a tivesse
cumprido integralmente. Incoerente a continuidade da
penalização nesse juízo sumário de cognição. Decisão
mantida. Ausência de omissão ou falta de fundamentação
no Acórdão. O inconformismo com a decisão interlocutória
não legitima a oposição dos Embargos. Embargos
manifestamente protelatórios (Artigo 1.026, §2o, do
CPC/2015). EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls.75/78, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos autores em face da decisão que indeferiu a continuidade da aplicação
das astreintes visando evitar o desvio da finalidade da referida penalização.
Segundo a decisão recorrida, a continuidade da penalização seria
improdutiva neste juízo sumário de cognição, ensejando um desvio de finalidade, dado
o caráter inibitório das astreintes, pois apesar de já ter alcançado cifra
significativamente alta, a satisfação ainda não foi integralmente cumprida. Porém,
mesmo assim, o executado deu início ao cumprimento da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2200230-63.2019.8.26.0000/50000
(A)
Pág. 3/4
Destarte, não haveria razão para, ao menos por enquanto, dar
continuidade à aplicação da referida multa.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente, não se vislumbrando a omissão apontada ou a falta de
fundamentação.
A controvérsia referiu-se ao indeferimento da aplicação da multa
diária debatida inicialmente nos embargos declaratórios opostos pelos autores e não
acolhidos, o que gerou a interposição do agravo de instrumento e o respectivo não
provimento ensejou a interposição destes embargos.
Com efeito, os embargantes apontaram a falta de fundamentação no
Acórdão recorrido. Porém, equívoco ou omissão não foram verificados no julgado, eis
que a continuidade da aplicação das astreintes redundaria em desvio de finalidade, pois
além das executadas terem dado início ao cumprimento da obrigação, o valor já aferido
a título de multa foi significativamente alto.
Portanto, considerando que o caráter inibitório da multa não se
coaduna com acréscimo do patrimônio, não faria sentido acolher o pedido das autoras.
Cumpre observar também que o artigo 1.022 do atual Código de
Processo Civil foi expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo
julgamento sobre a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2200230-63.2019.8.26.0000/50000
(A)
Pág. 4/4
Por fim, em virtude da análise de todos os pontos controvertidos
levantados pelos embargantes por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, os
argumentos dos recorrentes têm apenas o propósito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os embargos para tal fim.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios opostos, ante a
inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora